Tribunal: TJPA
Processo: 0810187-67.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810187-67.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA,

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE CHAVES PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0810187-67.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE CHAVES PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA EM FACE DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES-PA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS.CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS, ajuizada por SANDRA SABRINA GOMES MARTINS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES, na qual a autora afirma que locou o imóvel situado na TRAVESSA PIEDADE Nº 583 – Reduto– Belém/PA para a Ré e requer a condenação da parte requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos no período de 10/04/2021 a 10/03/2022.

No caso, o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital destaca que com o advento da Resolução nº 14/2017-TJPA, restou cristalino que a competência das Varas da Fazenda da Capital não se estende aos demais municípios do Estado, mas apenas ao Município de Belém, em razão da redação estabelecida pelo art. 1°, parágrafo único da mencionada Resolução.

Por sua vez, o juízo da VARA ÚNICA DE CHAVES/PA, declinou a competência para julgar a ação, fundamentado na eleição de foro da Comarca de Belém/PA, prevista no contrato de locação assinado entre as partes.

No processo n° 0800393-08.2022.8.14.0016, que originou o presente Conflito de Competência, consta no id n° 78175598 - Pág. 1 o contrato administrativo de locação, firmado entre o Município de Chaves e Sandra Sabrina Gomes Martins,
cujo objeto é o imóvel localizado na
Tv Piedade nº 583, no bairro do Reduto– em Belém/PA, o qual estabelece na cláusula décima quinta que “para dirimir toda e qualquer questão, com origem neste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro”.

Deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, que elege o Foro da Comarca de Belém
,
Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro para dirimir qualquer questão relativa ao contrato firmado entre as partes, somado ao fato de que o imóvel está situado na Comarca da Belém, devendo ser o processo remetido à competência da 1° Vara de Fazenda Pública da Capital.

Não obstante, destaco que, se o juízo assim entender, poderá remeter os autos a outro Foro da Comarca de Belém, que entenda ser competente, tendo em vista a redação contida no art. 1°, parágrafo único da Resolução nº 14/2017-TJPA, bem como pelo fato de que a cláusula supramencionada apenas elege o “Foro da Comarca de Belém”, sem especificar a Vara da Fazenda Pública.

Dirimido o conflito para declarar a competência do Juízo da

1° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, para processar e julgar o feito.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 1° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CHAVES-PA.

O presente conflito tem origem na AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS, ajuizada por SANDRA SABRINA GOMES MARTINS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES, na qual a autora afirma que locou o imóvel situado na TRAVESSA PIEDADE Nº 583 – Reduto– Belém/PA para a Ré e requer a condenação da parte requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos no período de 10/04/2021 a 10/03/2022.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao juízo da VARA ÚNICA DE CHAVES/PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda da Capital do Estado, tendo em vista a eleição de foro da Comarca de Belém/PA no contrato de locação assinado entre as partes.

Por sua vez, o juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que as causas envolvendo outros municípios do Estado do Pará devem ser processadas e julgadas, em regra, no foro dos territórios respectivos, seja por Juízo com competência comum, ou por Juízo privativo que lá tenha sido instituído. E mesmo que tais causas venham a ser aforadas na Comarca da Capital, como foi o caso dos presentes autos, a presença do ente integrante do conceito de Fazenda Pública não transfere para Juízo fazendário a competência para atuar no feito. Ressalto a razão: os Juízos da Fazenda da Capital são privativos para as causas que envolvam os entes fazendários da capital, apenas.

Ao final, aponta que a causa de pedir e o pedido envolvem o pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de acidente de veículo, cuja apreciação, de acordo com o art. 53, V do CPC/115, é de competência do foro de domicílio do autor ou do local do fato.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O juízo suscitado apresentou informações (id n° 15837859).

A Ilustre Procuradora de Justiça se absteve de emitir parecer.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS, ajuizada por SANDRA SABRINA GOMES MARTINS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES, na qual a autora afirma que locou o imóvel situado na TRAVESSA PIEDADE Nº 583 – Reduto– Belém/PA para a Ré e requer a condenação da parte requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos no período de 10/04/2021 a 10/03/2022.

No caso, o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital destaca que com o advento da Resolução nº 14/2017-TJPA, restou cristalino que a competência das Varas da Fazenda da Capital não se estende aos demais municípios do Estado, mas apenas ao Município de Belém, em razão da redação estabelecida pelo art. 1°, parágrafo único da mencionada resolução, senão vejamos:

“(...) Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único. A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.”

No entanto, equivoca-se ao mencionar que a causa de pedir e o pedido envolvem o pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de acidente de veículo, visto que, conforme já mencionado, trata-se de
ação de cobrança de aluguéis ajuizada em decorrência da suposta inadimplência do contrato de aluguel celebrado entre a autora e o Município de Chaves.

Além disso, destaco que, em se tratando de competência territorial relativa, poderá ser derrogável pela vontade das partes.

Nesse sentido, dispõe o art. 63 do CPC:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

Conforme relatado, o juízo da VARA ÚNICA DE CHAVES/PA, declinou a competência para julgar a ação, fundamentado na eleição de foro da Comarca de Belém/PA, prevista no contrato de locação assinado entre as partes.

Outrossim, a ação fora proposta em decorrência da suposta inadimplência do contrato de aluguel celebrado entre a autora e o Município de Chaves, cujo objeto é o imóvel localizado na
Tv Piedade nº 583, no bairro do Reduto– em Belém/PA.

No processo n° 0800393-08.2022.8.14.0016, que originou o presente Conflito de Competência, consta no id n° 78175598 - Pág. 1 o contrato administrativo de locação, firmado entre o Município de Chaves e Sandra Sabrina Gomes Martins,
cujo objeto é o imóvel localizado na
Tv Piedade nº 583, no bairro do Reduto– em Belém/PA, o qual estabelece na cláusula décima quinta o seguinte:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- FORO

Para dirimir toda e qualquer questão, com origem neste contrato
, fica eleito o Foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro
”

Assim, tendo as partes celebrado a eleição do foro e constando expressamente no contrato administrativo de locação, fica cristalino que o
foro da Comarca de Belém
é o competente para dirimir o direito e obrigações decorrentes daquele contrato, que, inclusive, é o local que o imóvel do contrato é situado.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA
. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3º, CPC. 2. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no § 3º do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu. 3.
Tratando-se a hipótese dos autos de ação de despejo fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II da Lei do Inquilinato, Lei nº 8.245/1991, que dispõe que o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 4. No caso, evidenciado que o imóvel está localizado na área do foro do Juízo Suscitado, não se revelando uma escolha de maneira aleatória, e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação. Precedentes desta Câmara.
5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.

(TJ-DF 07061724220238070000 1686748, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. DERROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO DE VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
ART. 111, INCISO, I, ALÍNEA ?a? DA LEI ESTADUAL 5.008/81. 1 ? O art. 94 do Código de Processo Civil preceitua que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu. Todavia, em se tratando de competência territorial relativa, poderá ser derrogável pela vontade das partes, nos termos do art. 111 do referido diploma. 2 ?
O foro da Comarca de Belém é o competente para dirimir direito e obrigações decorrentes do contrato de aluguel, uma vez que as partes celebraram cláusula expressa de eleição de foro.
3 ? O Código Judiciário do Estado do Pará ? Lei estadual nº 5.008/81 ? art. 111, I, ?a?, dispõe que compete aos Juízes da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que os entes públicos estadual e municipal figurem como autores, rés, assistentes ou oponentes. 4 ? Havendo regular distribuição do processo, o Juízo da 7ª Vara de Fazenda de Belém é competente para processar e julgar a presente ação. 5 - Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara de Fazenda de Belém.

(TJ-PA - CC: 00557114220138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 10/12/2015)

Portanto, conclui-se que deve prevalecer a CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, que elege o
Foro da Comarca de Belém,
Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro para dirimir qualquer questão relativa ao contrato firmado entre as partes, somado ao fato de que o imóvel está situado na Comarca da Belém, devendo ser o processo mantido na competência da 1° Vara de Fazenda Pública da Capital.

Não obstante, destaco que, se o juízo assim entender, poderá remeter os autos a outro Foro da Comarca de Belém, que entenda ser competente, tendo em vista a redação contida no art. 1°, parágrafo único da Resolução nº 14/2017-TJPA, bem como pelo fato de que a cláusula supramencionada apenas elege o “Foro da Comarca de Belém”, sem especificar a Vara da Fazenda Pública.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 1° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém(PA), 20 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024